Tribunal: TJBA
Processo: 8036808-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036808-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO registrado(a) civilmente como GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: GEANE NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA APARECIDA MAIA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FEITO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIOS NA INFORMAÇÃO. JUROS APLICADOS QUE DEVEM SER REVISTOS PARA QUE CORRESPONDAM AOS JUROS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
NA FORMA DOBRADA
. DANO MORAL
CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.

0012341-46-2013-805-0080
,

da Comarca de
Feira de Santana
, sendo
apelante
GEANE NUNES DA SILVA

e
Apelado

BANCO BMG S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO

e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1